Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-19.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001173-19.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SINOP – CURSOS DE EDIFICAÇÕES E ELETROTÉCNICA – PARALISAÇÃO DAS AULAS – FALTA DE PROFESSORES – DEMONSTRAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROVIMENTO.

A falta de professores nos Cursos Técnicos de Edificações e Eletrotécnica, na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop-MT, bem assim a paralisação das aulas, é incontestável.

A determinação para a contratação temporária de professores, com vistas à retomada das aulas nos cursos técnicos da ETE de Sinop-MT, revela-se ingerência do Judiciário e violação ao princípio da separação dos poderes, porque se trata de ato discricionário da Administração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, emanada do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 156916258, págs. 01/10).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que inexiste omissão estatal, porque vem adotando todas as medidas para satisfação do pedido inicial.

Defende que a intervenção do Judiciário é possível somente em caso excepcionalíssimo, situação inexistente nos autos, na medida que a Administração Público não está omissa.

Reforça que não cabe ao Poder Judiciário determinar lotação, remanejo ou contratação de servidores, por envolver o mérito administrativo.

Enfatiza que o Juízo deve considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, conforme preceitua o artigo 22, da LIND.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 156916264, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 158731680, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, emanada do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou constatado e demonstrado no Inquérito Civil, instaurado a partir da reclamação, formulada por um aluno da Escola Técnica Estadual de Sinop-MT, que os cursos técnicos em Edificações e Eletrotécnica da referida Escola se encontravam interrompidos, causando graves prejuízos aos alunos que ficaram sem aulas desde o mês de setembro de 2019.

Salientou, na inicial, que a omissão do Requerido configura violação a direito reconhecido na Constituição da República Federativa do Brasil, qual seja, à Educação.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, no prazo de 30 (trinta) dias, o Requerido procedesse à contratação de 02 (dois) professores graduados em Engenharia Civil e 02 (dois) em Engenharia Elétrica, para a finalização dos cursos técnicos em Edificações e Eletrotécnica da mencionada Escola (id. 156916249, págs. 01/07).

Ao analisar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o Requerido Estado de Mato Grosso
“na obrigação de fazer consistente na previsão orçamentária, no ano seguinte à condenação, para realização de concurso público, visando o preenchimento dos cargos vagos de professores efetivos da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop”
, e, consequentemente, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 29277093. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.
(Sic).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que a Educação é um dos direitos sociais (art. 6
o
), que é direito de todos e dever do Estado, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e usa qualificação para o trabalho (art. 205) e que o ensino deve ser ministrado com garantia de padrão de qualidade (art. 206).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/1996 –, nos artigos 2
o
, 3
o
e 39, preceitua que a Educação é dever da família e do Estado, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; que o ensino será ministrado com base no princípio da garantia de padrão de qualidade e que a educação profissional e tecnológica integra os diferentes níveis e modalidades da Educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, estabelece que a Educação é dever do Estado, bem assim que deve o ensino deve ser prestado com garantia de padrão de qualidade.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, que houve a paralisação das aulas no ano de 2019, na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop, em razão da falta de professores,

Com efeito, o e-mail enviado pela Coordenadora de Educação Profissional e Tecnológica – CEPS –, da SECITEC/MT, Ana Flávia Derze Soares, em resposta ao requerimento dos alunos do Curso Técnico em Eletrotécnica e Edificações de Sinop-MT, deixa expressa a necessidade de contratações professores para que haja a finalização dos referidos cursos, bem assim que as aulas estão paralisadas por falta de profissionais. Veja-se:

Ao tempo em que apresentamos nossos cumprimentos, vimos esclarecer os motivos que levaram a paralisação e consequentemente do atraso do calendário, para finalização dos cursos Técnico em Edificações e Técnico em Eletrotécnica.

1º - No segundo semestre de 2018 houve a realização de eleições gerais, período em que não é permitido por Lei, realizar aditivos e novas contratações de nenhuma natureza.

2º - Ocorre que os contratos dos professores venceram neste período, impossibilitando recontratação e aditamentos dos professores do curso de enfermagem e outros cursos da SECITECI.

3º - Além disso, a SECITECI enfrentou uma ação civil pública para nomear profissionais aprovadas em concurso público, causando grande transtornos e impedimentos momentâneos para realização de novos seletivos.

4º - Somente em julho a SECITECI pode iniciar processo seletivo para contratar profissionais de perfil específico, para finalizar os cursos paralisados. Esse processo encontra-se no momento aguardando parecer jurídico da PGE.

(...).

8º - Sabemos dos transtornos que estão acontecendo em razão da paralisação das aulas, porém, como relatado acima, a SECITECI está em poder e prazo de outros entes. (id. 156916243, págs. 02/03).

Não bastasse isso, a Diretora da Escola Técnica Estadual de Sinop, por meio do Ofício n. 018/2019/ETEP-Sinop, de 16/12/2019, informa a demanda de professores necessária para o retorno e conclusão dos cursos técnicos,
in verbis
:

- Curso Técnico em Edificações (Sinop): 2 professores de 20 horas Graduados em Engenharia Civil;

- Curso Técnico em Eletrotécnica (Sinop): 2 professores de 20 horas Graduados em Engenharia Elétrica;

(...).

- Curso Técnico em Edificações (Sinop):

O curso iniciou em 09/2018. Ficaram sem professores e paralisou as aulas em 03/2019. Retornaram em 17/06/2016 posse dos professores concursados, porém sem professor da específica. A partir de 02/09/2019, restando somente conteúdos da específica, as aulas foram paralisadas novamente. Foi encaminhado contratos por análise de currículo, porém, não foi aceito pela PGE.

- Curso Técnico em Eletrotécnica (Sinop):

O curso iniciou em 09/2018. Ficaram somente com 1 professor de 20 horas (3 noites de aulas semanais) no primeiro semestre de 2019. No início de junho/2019 ficaram sem professor. Retornaram em 06/08/2019 com algumas aulas porém, sem professor da específica. Restando somente conteúdos da específica, em 02/09/2019 foi necessário paralisar as aulas novamente. Foi encaminhado contratos por análise de currículo, porém, não foi aceito pela PGE. (id. 156916247, págs. 04/05).

Nota-se que a necessidade de contratação de professores para a finalização dos Cursos Técnicos em Técnico em Edificações e em Eletrotécnica, na Escola Técnica Estadual de Sinop, é inquestionável.

Entrementes, não verifico que se trata de situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário, porque a determinação de contratação temporária de servidores, ainda que seja para conclusão do ano letivo de tais Cursos, é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e a sua não realização não dá azo à ordem nesse sentido e, muito menos, cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

O Juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário, cabendo a esta a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizadas as contratações necessárias para que as aulas dos mencionados Cursos retornem.

Não há desconsiderar que a efetivação das contratações pretendidas pelo Apelado depende de dotações orçamentárias prévias e não cabe ao Judiciário fixar prioridades no desenvolvimento da atividade administrativa.

A intervenção do Judiciário, por não ter uma visão global das reais necessidades e condições do ente público estadual, certamente agravará a situação de outros serviços públicos que, eventualmente, demandam maior prioridade.

Ademais, a ausência de contratação dos profissionais necessários ao retorno das aulas na ETE, de Sinop, não é injustificável, porque decorre da carência de recursos, da situação de calamidade financeira, na qual o Estado de Mato Grosso se encontrava no ano de 2018, decorrente das más gestões.

Registro, ainda, que não está caracterizada a omissão do Poder Público em solucionar a questão, uma vez que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC –, informou, por meio do Ofício n. 180/2020/GS/SECITECI/MT, que realizará um processo seletivo para a contratação de professores temporários para dar continuidade às aulas e, consequentemente, concluir os Cursos paralisados (id. 156916253, pág. 01).

Outro fator que afasta a omissão do Poder Público, quanto a não contratação de professores, para os Cursos indicados na inicial, é a vedação constante da Lei n. 9.504/1997 – pleito eleitoral de 2018 –, já que o objeto da norma é obstar qualquer tipo de apadrinhamento no exercício do cargo público.

Com efeito, se não houve comprovação de que o Recorrente foi omisso e, em vista de a realização de contratações temporárias de servidores buscadas pelo Ministério Público Estadual inserirem-se na competência discricionária da Administração, tenho que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Executivo.

Por fim, impõe anotar que não se nega que a Educação é um direito assegurado na CRFB, mas, na espécie, não se evidencia a situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Posto isto, o Apelo deve ser provido.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos, formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023